Tribunal: TJBA
Processo: 0503154-49.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0503154-49.2016.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: HELENA KARINE MENEZES MOREIRA e outros Advogado(s): AUGUSTO CESAR CERQUEIRA DE ALMEIDA, RAFAEL OLIVEIRA CARVALHO ALVES APELADO: L MARQUEZZO CONSTRUTORA LTDA - EPP e outros (2) Advogado(s):MAIRA COSTA MACEDO, LEONARDO ALMEIDA RIOS Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU O APELO INTERPOSTO POR INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível por intempestividade, em razão da ausência de ratificação do apelo após o acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a ratificação da apelação interposta antes do julgamento dos embargos de declaração quando estes são acolhidos com efeitos modificativos. III. Razões de decidir 3. Extrai-se do § 4º do art. 1.024 do CPC que, caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, com agravamento da situação para o embargado, o recurso por ele interposto antes da publicação do julgamento dos embargos deverá ser ratificado, ou não será conhecido. 4. A ratificação do recurso, nessa hipótese, não será apenas um direito do recorrente, mas uma necessidade ou um ônus do qual dependerá o conhecimento daquele recurso. 5. No caso, tendo os embargos de declaração sido acolhidos com efeitos modificativos, alterando o dispositivo da sentença com agravamento da situação dos autores, tornou-se necessária a ratificação do recurso de apelação anteriormente interposto, o que não ocorreu mesmo após expressa advertência do juízo de origem. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "É necessária a ratificação da apelação interposta antes do julgamento dos embargos de declaração quando estes são acolhidos com efeitos modificativos, sob pena de intempestividade do recurso." A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo interno nº 0503154-49.2016.8.05.0080, em que figuram, como agravantes, HELENA KARINE MENEZES MOREIRA e outro e, como agravado, RCLM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO - SPE – LTDA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor.